Tribunal: STF
Processo: Rcl 42245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas decisões.



    3. Em relação a decisão proferida na Rcl nº 33.631/RN, apontada como precedente favorável ao interesse da agravante, esta não prevaleceu, já que havida sua retratação.



    4. Agravo regimental não provido.